Tribunal: TJES
Processo: 5000044-65.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-65.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA - MARKETING
RECORRIDO: EMANUELLE CANDIDO CARDOSO DETTMANN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000044-65.2021.8.08.0044

RECORRENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA - MARKETING

RECORRIDO: EMANUELLE CANDIDO CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE MARKETING DIGITAL. REEMBOLSO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega, em síntese, que contratou os serviços do Requerido para participar do curso MASTERMIND VENDAS DE ALTA PERFORMANCE, cujo método era focado em transações pelas mídias sociais - Id. 5705580 - onde o Requerido prometia aumentar o ramo de vendas da Autora em 5x (cinco vezes), no período de até 30 (trinta) dias, com resultado garantido, sendo que caso a Requerente não alcançasse esse resultado foi-lhe prometido a restituição do capital investido ao final da execução do curso.

Diante da frustração das vendas e da inequívoca falta de resultados, o Requerido, após queixas da Autora, lhe propôs um novo curso, oferecendo-lhe a restituição do investimento em forma de desconto para pagamento do novo curso, com as mesmas garantias de resultado pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual fora pago em uma única parcela (Id. 5705710). No entanto, no decorrer da contratação do novo curso o Requerido apresentou exigências que inviabilizavam a execução do curso por parte da Requerente, a qual no dia 20 de novembro de 2019 comunicou o Requerido, via e-mail, que não realizaria o curso e solicitou o estorno do valor pago; porém, no dia 28 de novembro de 2019, foi surpreendida com a resposta de que não lhe seria restituído nenhum valor, porquanto não havia concluído o curso.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para CONDENAR os Réus ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) à parte Autora, o qual deverá ser corrigido desde a data do desembolso e juros legais desde a citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que jamais prometeu aumento de vendas dos produtos, e sim comprometeu-se apenas a melhorar a visibilidade de seus produtos nas mídias sociais, resultados estes plenamente atingidos. Assim, a restituição de valores dispendidos pelos cursos é indevida, merecendo reforma a referida sentença, julgando a ação totalmente improcedente.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC). Restou demonstrado nos autos
os dois contratos de prestação de serviço (Id. 5705722 e 5705725) – com possibilidade de reembolso – e o pagamento dos cursos (ID
5705580 e 5705710
) e a tentativa de resolução por via administrativa.

Em contrapartida,
a parte recorrente não colacionou aos autos nenhum documento a fim de comprovar a efetiva prestação dos serviços supostamente ofertados, nem mesmo informações, documentos ou gravações sobre as aulas assistidas pela Autora, para configurar como fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito pleiteado pela autora, nos termos do art. 373, II, CPC.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

“Sem maiores delongas, notadamente em apreço aos princípios que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), reconheço,
in totum,
que o caso deve ser analisado sob o manto do Código de Defesa do Consumidor - CDC, vez que as partes se inserem ao disposto nos artigos 2º e 3º de referido diploma legal. Cumpre observar que a incidência das regras do microssistema consumerista impõe, sobretudo, a interpretação das normas em favor do elo vulnerável da relação negocial: o consumidor. Na hipótese, o conjunto probatório dos autos evidencia a contratação verbal de serviços de consultoria e assessoramento em marketing digital entre as partes. Contudo, os Réus não colacionaram aos autos um documento sequer a fim de comprovar a efetiva prestação dos serviços supostamente ofertados (mentoria), nem mesmo informações, documentos ou gravações sobre as aulas assistidas pela Autora, para configurar como fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito pleiteado pela autora, nos termos do art. 373, II, CPC. Nesta senda, tendo em vista a arguição da consumidora de que contratou os serviços de marketing digital, considerando sua vulnerabilidade e hipossuficiência na demanda em comento e existindo liame entre a conduta (má prestação do serviço) e o dano material sofrido pela autora ao pagar por um serviço de marketing contratado que não lhe fora prestado, a restituição é devida. Quanto ao montante a ser restituído, tenho que merece acolhimento o pleito de restituição integral dos valores pagos pela requerente aos Réus, em virtude de inexistirem quaisquer comprovações acerca da prestação da mentoria nos termos oferecidos pela ré. Nesse sentido é a jurisprudência: E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO - CONTRATAÇÃO DE MENTORIA DE MARKETING DIGITAL – REVELIA DA PARTE RÉ – OCORRÊNCIA – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA FORNECEDORA – NÃO SE DESINCUMBIU – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS 08049835520218120101 Dourados, Relator: Juiz Atílio Cesar de Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 02/06/2023). No que se refere ao pleito de danos morais da recorrente, tenho que tal pedido não merece amparo. Explico. Os danos morais representam ofensas aos direitos da personalidade e traduzem abalos psíquicos que ferem direitos garantidos pela ordem jurídica. Para caracterização do evento indenizável, há de sê-lo incomum, digo, que ultrapassa os dissabores cotidianos a que todos estão sujeitos. Com bastante didática, explicita Antônio Jeová dos Santos:
"Visto dessa forma, pode parecer que qualquer abespinhamento propicia o exsurgimento do dano moral. Qualquer modificação no espírito, ainda que fugaz, aquele momento passageiro de ira, pode causar indenização. [...]. Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto a afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade extremada, não existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade.
Com efeito, é necessário, além de eventual ilicitude do ato, que os sofrimentos sejam de ordem tal a perturbar a consciência do lesado. Arrimado nesse contexto, embora a conduta dos Réus tenha sido, ao menos, desidiosa, não se pode supor os danos morais, isso porque a Autora não colacionou aos autos elementos que evidenciem prejuízos em sua psique. Desse modo, diante da inexistência de provas sobre os danos morais pleiteados, a conduta praticada pela Ré configura desconfortos que não ultrapassam o mero aborrecimento, motivo pelo qual a indenização moral não é devida.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)